Tribunal: TJDFT
Processo: 0732779-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732779-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANIA DE SOUZA CASTRO AGRAVADO: CONDOMINIO PLACA DA MERCEDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SILVANIA DE SOUZA CASTRO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação reivindicatória n.o 0704299-08.2022.8.07.0011, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela agravante. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida que indeferiu o pedido, garantindo-se o prosseguimento do processo até o julgamento final do agravo de instrumento. No mérito, requer a reforma da decisão agravada com a concessão da gratuidade de justiça. Isento do recolhimento de preparo. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO: Compulsando os autos do processo originário, verifico que houve a prolação de sentença (Id no. 169590299 dos autos no. 0704299-08.2022.8.07.0011), na qual, inclusive, o juízo se retratou e deferiu a gratuidade de justiça à agravante. Posto isso, julgo PREJUDICADO o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador